Tribunal: TJDFT
Processo: 0730928-18.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL RESPEITADO. PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE ARGUIDA EM CONTRARRAZÕES REJEITADA. ILEGITIMIDADE ATIVA. MATÉRIA NÃO ENFRENTADA NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ALEGAÇÃO DE PREJUDICIALIDADE EXTERNA E PEDIDO DE SUSPENSÃO PROCESSUAL. ART. 1.015, XIII, DO CPC. INAPLICABILIDADE NO CASO CONCRETO. TEMA REPETITIVO N. 988/STJ. URGÊNCIA NÃO CONSTATADA. DESCABIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Nas razões do agravo interno, é possível compreender, com clareza, que os argumentos da parte agravante se dirigem especificamente contra os fundamentos expostos na decisão monocrática que não conheceu de seu agravo de instrumento. Assim, observado o princípio da dialeticidade recursal, não se constata inépcia do agravo interno. Preliminar suscitada em contrarrazões rejeitada.

2. À luz do princípio do duplo grau de jurisdição, a fim de evitar supressão de instância, considera-se incabível agravo de instrumento que trata sobre ilegitimidade ativa, matéria que não foi enfrentada na origem e que será decidida no Juízo a quo no momento oportuno.

3. O art. 1.015, XIII, do CPC, citado pela parte agravante, não é capaz de amparar a interposição de agravo de instrumento contra a decisão que não acolhe a alegação de prejudicialidade externa entre processos e rejeita o pedido de suspensão processual (art. 313, V, “a”, do CPC). Com base na tese fixada pelo STJ no julgamento do Tema Repetitivo n. 988, a possibilidade de se conhecer do recurso que trate sobre tal matéria se limita à constatação de urgência ou iminência de dano irreparável à adequada prestação da atividade jurisdicional, situação que não foi demonstrada no caso concreto.

4. Em razão da ausência do pressuposto recursal relativo ao cabimento, conclui-se que o agravo interno deve ser desprovido, mantendo-se, assim, o juízo de inadmissibilidade do agravo de instrumento.

5. Agravo interno conhecido e desprovido.